Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. O exequente sustentou ter sido diligente na busca de endereços para citação, que a demora decorreu de entraves judiciais e que não houve inércia processual. O juízo de origem rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a citação efetivada após o prazo prescricional decorreu de inércia do exequente ou de demora imputável ao serviço judiciário, para fins de reconhecimento ou afastamento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O débito foi constituído em 18/11/2014, e a ação foi ajuizada em 7/4/2015, antes de implementado o prazo prescricional quinquenal previsto no Código Civil.
5. O despacho que determinou a citação, proferido em 16/4/2015, não produziu efeito interruptivo da prescrição porque o exequente não adotou, no prazo legal, as providências necessárias à efetivação da citação.
6. Constatou-se que diversas cartas precatórias expedidas para citação retornaram sem cumprimento por ausência de recolhimento das custas processuais pelo exequente, que expressamente reconheceu tal circunstância.
7. A omissão reiterada do exequente impediu o aperfeiçoamento tempestivo da citação, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ, já que a demora não decorreu exclusivamente dos mecanismos da justiça.
8. Os pedidos de citação por edital foram formulados após consumada a prescrição e foram indeferidos porque não estavam esgotadas as tentativas de localização do executado.
9. Diante da inércia processual do exequente, impõe-se manter o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para R$ 2.200,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Tese de julgamento: “A demora na citação do executado, quando decorrente da omissão do exequente quanto ao recolhimento de custas e demais providências necessárias, impede o efeito interruptivo previsto no art. 240, § 2o, do CPC e autoriza o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, §§ 1o a 3o; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Decreto 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0717952-84.2021.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, publ. 27/7/2023; TJDFT, APC n. 0701426-41.2017.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publ. 8/11/2024; TJDFT, APC n. 0003306-71.2001.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, publ. 14/11/2019.